Tribunal: TJPA
Processo: 0811929-64.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10913 - Indisponibilidade / Seqüestro de Bens
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0811929-64.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: MONACO MOTOCENTER LAGOA COMERCIAL LTDA., MONACO COMERCIAL DE MOTOCICLETAS LTDA, MONACO DIESEL MACAPA LTDA, RD2 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, MONACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA, MONACO DIESEL CAMINHOES, ONIBUS E TRATORES LTDA., M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA, A & I ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA, MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA, AGROPECUARIA PINGUIM S/A, MONACO MOTOCENTER MARANHAO LTDA, GID COMERCIAL AUTOMOTORES LTDA, GID COMERCIAL AUTOMOTORES LTDA, GID COMERCIAL AUTOMOTORES LTDA, GID COMERCIAL AUTOMOTORES LTDA, CAVALLI MOTORS LTDA, A & I E FILHOS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, GMP COMUNICACAO E MARKETING LTDA

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0811929-64.2022.8.14.0000

IMPETRANTES
:
MONACO MOTOCENTER LAGOA COMERCIAL LTDA, MONACO COMERCIAL DE MOTOCICLETAS LTDA., MONACO DIESEL MACAPA LTDA, RD2 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, MONACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA, MONACO DIESEL CAMINHOES, ONIBUS E TRATORES, M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA, A & I ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA., MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA., MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA., AGROPECUARIA PINGUIM S/A., MONACO MOTOCENTER MARANHAO LTDA., GID COMERCIAL AUTOMOTORES LTDA., GID COMERCIAL AUTOMOTORES LTDA., GID COMERCIAL AUTOMOTORES LTDA., GID COMERCIAL AUTOMOTORES LTDA., CAVALLI MOTORS LTDA., A & I E FILHOS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA., GMP COMUNICACAO E MARKETING LTDA.

ADVOGADOS:
ROBERTO LAURIA, OAB/PA 7.388 E EMY MAFRA, OAB/PA 23.263

PARTE INTERESSADA:
OLÊNIO CAVALLI

AUTORIDADE COATORA
: 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

MANDADO DE SEGURANÇA
COM PEDIDO DE LIMINAR.
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTE TRIBUNAL. ADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. REQUERIMENTO

DE DESBLOQUEIO DO VALOR DE
R$ 20.946.133,27
(VINTE MILHÕES NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS MIL CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) DAS CONTAS BANCÁRIAS DAS PESSOAS JURÍDICAS IMPETRANTES, POR NÃO SEREM PARTES NA RELAÇÃO DE “COMPRA E VENDA”, MAS SIM SOMENTE SEUS SÓCIOS RUI DENARDIN E ARMINDO DORITEU DENARDIN, BEM COMO PARA EVITAR O DESAPARECIMENTO DAS EMPRESAS DO MUNDO JURÍDICO (GRUPO MÔNACO). NÃO ACOLHIMENTO. DA ALEGAÇÃO DE
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO INSTITUTO DO ARRESTO ÀS PESSOAS JURÍDICAS DAS QUAIS OS REQUERIDOS SÃO SÓCIOS.
TESE REJEITADA. DA ALEGAÇÃO DE
ILIQUIDEZ DO VALOR ARRESTADO, POR HAVER SIDO CALCULADO DE FORMA UNILATERAL PELO OFENDIDO. DESPROVIMENTO.

-
NA ESPÉCIE, A AUTORIDADE COATORA DEFERIU REQUERIMENTO DA POLÍCIA CÍVIL PARA CONSTRIÇÃO CAUTELAR DE BENS DOS IMPETRANTES. ASSIM, A URGÊNCIA NO PROVIMENTO JURISDICIONAL PARA TUTELA DE DIREITO, SUPOSTAMENTE, VIOLADO POR AUTORIDADE JUDICIAL LEGITIMA O CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

-

A AUTORIDADE APONTADA COATORA INDEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO AO FUNDAMENTO DE QUE
O
PERICULUM IN MORA
ESTÁ DEVIDAMENTE DEMONSTRADO, NA MEDIDA EM QUE
HÁ EVIDENTE RISCO DE QUE OS INVESTIGADOS POSSAM SE DESFAZER DOS VALORES, DE FORMA A
PREJUDICAR A VÍTIMA E FRUSTRAR FUTURO RESSARCIMENTO E PERDIMENTO E, COM ISSO, IMPOSSIBILITAR
A REPARAÇÃO DOS DANOS.
SEGUNDO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
É POSSÍVEL A ADOÇÃO DE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS EM RELAÇÃO AOS BENS DE PESSOA JURÍDICA, AINDA QUE ELA NÃO CONSTE NO POLO PASSIVO DA INVESTIGAÇÃO OU DA AÇÃO PENAL, DESDE QUE CONSTATADA A PRESENÇA DE INDÍCIOS DE QUE TENHA SIDO UTILIZADA PARA A PRÁTICA DE CRIMES, NO CASO EM QUESTÃO A POSSÍVEL PRÁTICA DE ESTELIONATO;

- A
QUANTIA EFETIVAMENTE BLOQUEADA
DAS EMPRESAS/IMPETRANTES, POR DECISÃO JUDICIAL, REPRESENTA EM TESE, O VALOR DO “PREJUÍZO” SOFRIDO PELA VÍTIMA QUE, EM ENTENDIMENTO CONTRÁRIO, AO CÁLCULO APRESENTADO, DEVERÁ ESSE VALOR, SER DEVOLVIDO AOS IMPETRANTES. ALÉM DO QUE, O BLOQUEIO DOS VALORES EXISTENTES NAS CONTAS ESPECIFICADAS, NÃO POSSUI O CONDÃO DE PREJUDICAR FINANCEIRAMENTE O GRUPO MÔNACO, AO PONTO DE LEVAR A EMPRESA A FALÊNCIA, BEM COMO, NÃO A TORNA INCAPAZ DE ATUAR NO MERCADO;

-
O VALOR DO BLOQUEIO ESTÁ EXPRESSO NOS AUTOS Nº 0802474-60.2022.814.0005 (ESFERA CÍVEL), NOTA-SE QUE
DISCORDÂNCIA DO CÁLCULO APRESENTADO NÃO SE CONFUNDE COM ILIQUIDEZ DO VALOR.

MANDADO DE SEGURANÇA
CONHECIDO.
ORDEM DENEGADA, mantendo
a decisão que decretou medidas de Arresto de Bens.

ACÓRDÃO

Vistos etc....

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
mandamus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

05ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se no dia 06 de março de 2023, em formato híbrido.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 06 de março de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Mandado de Segurança
com Pedido de Liminar, impetrado em favor das Pessoas Jurídicas de Direito Privado
MONACO MOTOCENTER LAGOA COMERCIAL LTDA, MONACO COMERCIAL DE MOTOCICLETAS LTDA., MONACO DIESEL MACAPA LTDA, RD2 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, MONACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA, MONACO DIESEL CAMINHOES, ONIBUS E TRATORES, M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA, A & I ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA., MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA., MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA., AGROPECUARIA PINGUIM S/A., MONACO MOTOCENTER MARANHAO LTDA., GID COMERCIAL AUTOMOTORES LTDA., GID COMERCIAL AUTOMOTORES LTDA., GID COMERCIAL AUTOMOTORES LTDA., GID COMERCIAL AUTOMOTORES LTDA., CAVALLI MOTORS LTDA., A & I E FILHOS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA., GMP COMUNICACAO E MARKETING LTDA,
legalmente representadas por
RUI DENARDIN

em face de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA, nos autos da Ação Penal nº 0802031-12.2022.814.0005.

Narram os impetrantes, em síntese
que se trata
de bloqueio da quantia de
R$ 20.946.133,27
(vinte milhões novecentos e quarenta e seis mil cento e trinta e três reais e vinte e sete centavos) nas contas das pessoas jurídicas Impetrantes que, não são parte da investigação no processo nº 0802474-60.2022.8.14.0005.

Foi requerido pela Autoridade Policial medida cautelar de arresto,
em desfavor
de RUI DENARDIN e ARMINDO DOCITEU DENARDIN, sócios das pessoas jurídicas impetrantes, após instauração de
notícia-crime
apresentada pelo Advogado do ofendido OLENIO CAVALLI sob alegação de ter sido vítima de estelionato e extorsão, praticado por RUI e ARMINDO.

Na
notitia criminis
, foi narrado que, em 2017
a vítima foi procurada por ARMINDO
que, lhe ofereceu a venda da Concessionária, da marca FIAT, chamada à época “MÔNACO VEÍCULOS LTDA” (CNPJ n. 18.548.319/0004-64), conjuntamente com o imóvel em que, era instalada referida empresa.

As vendas ocorreram da seguinte forma: da empresa efetuada por RUI DENARDIM e o imóvel por CARLA MORGANA DENARDIM. A aquisição do imóvel, teria sido na importância de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), enquanto, na aquisição da empresa, teria sido efetuado o pagamento de R$ 8.783.575,81 (oito milhões setecentos e oitenta e três mil quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos), por meio do “INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA DE CONTROLE ACIONÁRIO, CELEBRADO ENTRE MONACO DIESEL PARTICIPAÇÕES LTDA E OLENIO CAVALLI”, celebrado em 02/10/2018.

Através do contrato, assumiu os negócios locais da revenda de veículos da marca FIAT, oficina mecânica e venda de peças. Refere que, “
a única obrigação que faltava a ser resolvida, era a materialização perante a FCA-Fiat da transferência da concessionária para a titularidade do Noticiante
”. Que, se tratava da aquisição da concessionária (DN) e não de uma filial, mas que, os noticiados sempre protelaram a questão da transferência da titularidade da empresa, para o Noticiante. Que, o não cumprimento pelos vendedores da Cláusula Terceira, parágrafo segundo do contrato que, estabelecia o prazo de 28/02/2018 para a concessão definitiva do DN Matriz (que consistia na concessionária deixar de ser uma filial da Mônaco Belém e se tornar uma Matriz independente).

Refere que, a vítima tentou solucionar a questão da transferência em 2018, em reunião na sede da empresa dos vendedores, onde RUI DENARDIM se comprometeu em repassar 100% das cotas da empresa quando o DN fosse aprovado. Referida
aprovação só ocorreu
, em 23/01/2019. Ocorre que, a admissão de OLENIO CAVALLI dependia de aprovação da FIAT. A resposta ocorreu somente em 02/06/2021, sendo
NEGATIVA
e a FIAT, não especificou motivo e não estava no controle dos vendedores.

Como não foi possível a inclusão do Sr. OLENIO, na razão social da CAVALLI MOTORS, a relação de confiança ficou enfraquecida, instalando-se
divergências
entre as partes, de modo que, a relação foi estremecida. Por não haver mais diálogo,
a vítima foi surpreendida em 08/03/2022
, com a revogação da Procuração e do certificado digital da empresa o que,
impossibilitou a emissão
de nota fiscal e assinatura de documentos, vinculados ao CNPJ da empresa CAVALLI MOTORS.

Referiu que a
vítima
alega que, a intenção do Réu RUI, era prejudicá-lo, considerando que, os Noticiados, tinham intenção de adquirir a empresa de volta, devolvendo valores que, os mesmos achavam convenientes e
não o solicitado pelo noticiante
.

Afirmou ainda o noticiante que, os vendedores teriam o “
intuito de compeli-lo a aceitar tais valores, ofertados sem qualquer chance de negociação, revogando a procuração que, lhe dava poderes, cancelaram acessos ao certificado digital, alteraram senhas das contas bancárias que, foram abertas pelo Noticiante e ainda, bloquearam os acessos do noticiante, junto aos órgãos municipais, estaduais e federais, para coagi-lo a aceitar a oferta que, lhe fora feita, mas o Noticiante, não tem intenção de vender tanto a empresa, quanto o imóvel comercial
”.

A Autoridade Policial realizou oitivas e
indiciou RUI DENARDIN e ARMINDO DOCITEU DENARDIN
, nos artigos 171, caput e §2º, I e art. 299 do Código Penal. A vítima referiu o suposto prejuízo à
Autoridade Policial que, requereu o arresto
, no importe de mais de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões), mesmo que, esteja em andamento Ação Cível (processo n. 0802031-12.2022.8.14.0005) que, apura o valor em questão.

O pedido de arresto, foi deferido pelo Juízo Coator que, não teve a cautela legal de liquidar o valor através de perícia contábil – em que, pese o pleito tenha sido negado, na seara cível exatamente, em razão da controvérsia do valor que,
se encontra em discussão
.

A Autoridade Policial, ao requerer o arresto de bens dos indiciados,
incluiu como pedido subsidiário
que, caso o valor arrestado das pessoas físicas fosse insuficiente, fosse determinado o arresto das contas das pessoas jurídicas, das quais os indiciados eram sócios. Assim, primeiramente, foi cumprido o
bloqueio,
nas contas das pessoas físicas e com a
decisão complementar
, foi determinado que, fosse efetivado
bloqueio nas contas das pessoas jurídicas
indicadas. Foi referido que, nenhuma das Impetrantes, faz parte da relação processual criminal, objeto da investigação e o presente
mandamus
, é medida que, se impõe diante da ilegalidade, ora descrita.

Coube-me a distribuição
após a suspeição arguida pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho (fl. 509, ID nº 10786635)
.

Às fls. 511/512, ID nº 10816789, reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade dita coatora.

Em sede de
informações
(fls.

522/530, ID nº 11026021
), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO:
A Autoridade Policial, Delegado WAILISON MAGNO DAMASCENO, representou pela medida assecuratória de ARRESTO DE BENS em face de ARMINDO DOCITEU DENARDIN e RUI DENARDIN.

Aduz que o procedimento foi instaurado mediante
notitía criminis

encaminhada

pelo

patrono

da

vítima

OLENIO

CAVALLI, relatando possível delito de estelionato, praticados supostamente por ARMINDO DOCITEU DENARDIN, RUI DENARDIN, CARLA MORGANA DENARDIN, ANDRÉ LUIZ NAZARETH SANTIAGO E JAIR ROBERTO DOS SANTOS.

Ao final, representou pela expedição do MANDADO JUDICIAL DE ARRESTO DE BENS, referente aos valores monetários expressos nessa cautelar (R$ 22.589.827,10), pertencentes aos investigados RUI DENARDIN e ARMINDO DOCITEU DENARDIN, bem assim das cotas do capital social das empresas.

O Ministério Público apresentou parecer favorável ao pedido de arresto.

Nos termos e fundamentos da decisão de Id Num. 73492881, a representação formulada pela Autoridade Policial foi deferida, determinando o bloqueio da quantia de R$ 22.589.827,10 (vinte e dois milhões quinhentos e oitenta e nove mil oitocentos e vinte sete reais e dez centavos).

O protocolo
nº
20220008463711 totalizou o saldo bloqueado nas contas dos representados no valor de R$ 1.643.693,83 (Id Num. 73498341).

Considerando que o bloqueio da quantia das contas bancárias de titularidade dos representados não atingiu a totalidade do valor, foi determinado o bloqueio nas contas bancárias das pessoas jurídicas em que os representados são sócios proprietários
.

As diligências de bloqueio das contas bancárias das pessoas jurídicas foram concluídas.

-
EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA
: Preliminarmente, quanto a legalidade do bloqueio de valores nas contas bancárias dos impetrantes, a decisão de Id Num. 73492881, foi determinando o bloqueio da quantia de R$ 22.589.827,10 (vinte e dois milhões quinhentos e oitenta e nove mil oitocentos e vinte sete reais e dez centavos), a seguinte ordem: “
a) o BLOQUEIO da quantia de R$ 22.589.827,10 (vinte e dois milhões quinhentos e oitenta e nove mil oitocentos e vinte sete reais e dez centavos) das contas bancárias de titularidade de RUI DENARDIN, CPI 373.494.062-15 e ARMINDO DOCITEU DENARDIN, CPF 146.284.909-10, via Sisbajud; b) Não sendo atingido tais valores, determino o BLOQUEIO nas contas bancárias das pessoas jurídicas em que os representados são sócios proprietários, apontadas no pedido, pois integram o patrimônio pessoal destes, via Sisbajud
”.

Destaca-se que é possível o alcance de valores não apenas dos investigados, considerando que o arl. 91, do Código Penal sofreu significativa alteração introduzida pela Lei n" 12.694/2012, que incluiu os §§1° e 2
o
, permitindo a decretação da "
perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior
", bem como estabelecendo que as "
medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação de perda
”.

Assim, atento as previsões legais, é possível que bens dos investigados, mesmo de origem lícita, sejam sequestrados para garantir futura reparação do dano causado pela ação criminosa.

A Autoridade Policial declinou em sua representação que os representados são sócios proprietários das empresas impetrantes, confundindo seus patrimônios pessoais com os das pessoas jurídicas, sendo, dessa forma, possível o bloqueio de seus bens a fim de garantir o pagamento das obrigações pecuniárias em caso de eventual condenação.

Tanto
é
que o bloqueio das contas dos representados, pessoas físicas, atingiu apenas a quantia de R$ 1.643.693,83, demonstrando indícios veementes de que as pessoas jurídicas foram beneficiadas economicamente pelo ilícito.

Quanto à alegada confusão entre arresto e sequestro, cabe informar que, a representação da Autoridade Policial pela medida assecuratória de arresto é uma medida de caráter cautelar que visa assegurar os direitos do ofendido e a responsabilização pecuniária do suposto criminoso.

Nesse ponto, importante consignar que a Autoridade Policial trouxe à baila a concatenação dos fatos e indícios de autoria e materialidade suficientes para a concessão de medida cautelar, indícios estes que guardam conexão com a busca de uma verdade que deve ser conhecida por todos, sendo, no bojo de um processo, contemplados como um dos fatores a serem considerados para formar a convicção do magistrado.

Desse modo, atingida a finalidade assecuratória, não há qualquer nulidade a ser declarada, nem tampouco em confusão entre arresto e sequestro, eis que foi positivada a futura e eventual responsabilização pecuniária.

Quanto à (i)liquidez do valor sequestrado, embora já assinalado, não há outra informação a prestar senão a de que estamos diante de medida cautelar assecuratória precária, imposta antes de uma sentença penal, portanto, passível de modificação.

Além de que, nos termos do art. 387,
IV,
do CPP, é no momento da sentença que o juiz
"fixará valor mínimo para reparação dos
danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido"
sendo a futura instrução probatória, caso proposta ação penal pelo Ministério Público, o momento adequado para a apuração do suposto dano sofrido, sob o crivo do contraditório.

Por fim, cabe informar que ARMINDO DOCITEU DENARDIN e RUI DENARDIN figuraram como pacientes no Habeas Corpus nº 0801603-30.2022.8.14.0005, impetrado perante este Juízo com a finalidade de suspensão do andamento das investigações no IPL n. 00049/2022.100156-2, cuja liminar foi indeferida.

Além do mais, ARMINDO DOCITEU DENARDIN e RUI DENARDIN interpuseram recurso de apelação, irresignados com a decisão de deferimento da representação, estando este Juízo aguardando a apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público, para posterior remessa dos autos ao E. TJPA.

-
INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO
: Quanto â fase processual, este Juízo aguarda a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação pelo Ministério Público, bem como o relatório e conclusão do Inquérito Policial distribuído sob o número 0801772-7.2022.8.14.0005, para que os autos sejam encaminhados ao Ministério Público.

Deneguei a liminar
, vez que
não vislumbrei presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, razão pela qual a indeferi. (fls. 3165/3166, ID nº 11034230).

Nesta
Superior Instância
(fls. 3406/3415, ID nº 11077304), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra.
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
, se manifestou pelo
não
conhecimento,
por não existir direito líquido e certo no pleito, porém, não sendo esse o entendimento, no mérito manifestou-se pela
denegação
do presente Mandado de Segurança, ante a ausência de manifesta ilegalidade, na decisão da Autoridade dita coatora que, decretou medidas cautelares de Arresto e bloqueio de bens e ativos.

Às fls. 3416/3420, ID nº 11500094, os impetrantes requereram a reconsideração da decisão liminar, tendo em vista o excesso de prazo que autoriza o levantamento do sequestro/arresto, com fundamento no artigo 131, I, do CPP.

Às fls. 3421/3430, ID nº 11528408, o interessado/vítima OLÊNIO CAVALLI apresentou manifestação em face do pedido de reconsideração da decisão liminar apresentado pelas impetrantes.

Em seguida deneguei a reconsideração de liminar pleiteada pelos impetrantes, uma vez que,
a decisão de bloqueio dos valores foi determinada ainda no mês de agosto, período um pouco superior a sessenta dias para o dia atual, o que a meu ver não ofende o Princípio da Razoabilidade, tendo em vista a
complexidade dos fatos
investigados no inquérito policial. E ainda, na decisão da 1ª Vara Criminal de Altamira, deferindo a medida cautelar inexistem até o momento, fatos novos que justifiquem a reconsideração do arresto, com o consequente levantamento dos valores bloqueados, bem como, demonstração da constrição de bens capaz de resultar em efetivo prejuízo ao exercício da atividade empresarial. (fls. 3431/3433, ID nº 11575688).

No dia 03/11/2022, o Representante de OLENIO CAVALLI manifestou-se nos autos requerendo sua inclusão e do MPPA no feito na condição de litisconsorte passivo necessário ou, como parte interessada nos autos. (fls. 3439/3446, ID nº 11615100).

No dia 13/11/2022, a Procuradoria manifestou-se pela inclusão como litisconsorte passivo necessário da vítima OLENIO CAVALLI, nos termos dos artigos 114, 115 do CPC. (fls. 3491/3494, ID nº 11770126).

Os impetrantes interpuseram petição solicitando a inclusão na próxima sessão de julgamento, em razão da celeridade que o mandado de segurança requer. (fls. 3495/3496, ID nº 11782189).

No dia 17/11/2022, deferi a inclusão da vítima OLENIO CAVALLI como parte interessada nos autos, bem como determinei o prazo de 05 (cinco) dias para manifestação (fls. 3498/3499, ID nº 11806455 e 11827635).

O representante da vítima apresentou manifestação (fls. 3499/3515, ID nº 11978257).

No dia 12/12/2022 fora indeferido o pedido da parte interessada para incluir o Ministério Público de primeiro grau como litisconsorte passivo necessário, bem como, determinado a inclusão do feito na próxima sessão por videoconferência.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração do presente mandando de segurança visa o desbloqueio do valor de R$ 20.946.133,27
(vinte milhões novecentos e quarenta e seis mil cento e trinta e três reais e vinte e sete centavos) das contas bancárias das pessoas jurídicas impetrantes, por não serem partes na relação de “compra e venda”, mas sim somente seus sócios Rui Denardin e Armindo Doriteu Denardin, bem como para evitar o desaparecimento das empresas do mundo jurídico.

Inicialmente discorro acerca da admissibilidade do Mandado de Segurança.

O Mandado de Segurança constitui meio processual constitucional para fazer cessar lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo não amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data, por ato ilegal de Autoridade, nestes termos:

Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXIX
- conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Em disciplina à previsão constitucional, a Lei nº 12.016/09 excepciona do âmbito da impetração atos ou decisões judiciais que possam ser atacados por recurso próprio previsto na legislação ordinária, a saber:

Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

III - de decisão judicial transitada em julgado.

Na espécie, a Autoridade, supostamente, Coatora deferiu requerimento da Polícia Civil para constrição cautelar de bens dos Impetrantes.

Os Impetrantes requerem a liberação dos valores bloqueados à alegação de que são indispensáveis para o exercício da atividade econômica da Empresa. O pedido foi indeferido.

Assim, a urgência no provimento jurisdicional para tutela de direito, supostamente, violado por Autoridade Judicial legitima o conhecimento da impetração.

Cuida-se, com efeito, de decisão que, em tese, poderá expor os Impetrantes a risco de lesão grave, irreversível ou de difícil reparação, por implicar a subtração de liquidez financeira, tendo em vista a constrição do capital da Empresa, com o qual os Impetrantes deverão satisfazer a compromissos diversos.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

MANDADO DE SEGURANÇA – Bloqueio, sequestro ou arresto de bens – Impugnação Ministerial contra decisão que indeferiu pedido de bloqueio de numerário em aplicações financeiras – Medida excepcionalmente admissível, quando cabalmente demonstrado, direito líquido e certo à sua concessão – Decisum guerreado devidamente fundamentado, ainda que sucintamente, em plena conformidade com os ditames previstos no artigo 93 da Constituição Federal – Teratologia, ilegalidade ou impertinência manifesta não verificados de plano – SEGURANÇA DENEGADA.
(TJ-SP - MS: 21709045320228260000 SP 2170904-53.2022.8.26.0000, Relator: Fátima Gomes, Data de Julgamento: 30/08/2022, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/08/2022).

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Alega a Defesa dos Impetrantes que, o
valor bloqueado é exorbitante
e coloca em
risco a manutenção da atividade econômica desenvolvida pelo Grupo Mônaco
em todo o país, com riscos ao seu equilíbrio financeiro, com prejuízos irreparáveis à própria operação das Empresas que, encontram-se com indisponibilidade de seus recursos, desde o dia 12/08/2022, bem como pela
impossibilidade de aplicação do instituto do arresto às pessoas jurídicas
das quais os requeridos são sócios.

Não acolho os pedidos em questão.

A Autoridade apontada Coatora indeferiu o pedido de desbloqueio ao fundamento de que
o
periculum in mora
está devidamente demonstrado, na medida em que
há evidente risco de que os investigados possam se desfazer dos valores, de forma a
prejudicar a vítima e frustrar futuro ressarcimento e perdimento e, com isso, impossibilitar
a reparação dos danos
.
Sendo assim, eventuais bens, móveis ou imóveis, ativos financeiros adquiridos com a atividade ilícita merecem ser bloqueados/sequestrados.
Assim, após a referida alteração legislativa, passou a ser possível que bens do
investigado/acusado, mesmo de origem lícita, sejam sequestrados para garantir futura reparação do dano causado pela ação criminosa.

Segundo entendimento do Supremo Tribunal de Justiça,
é possível a adoção de medidas assecuratórias em relação aos bens de pessoa jurídica, ainda que ela não conste no polo passivo da investigação ou da ação penal, desde que constatada a presença de indícios de que tenha sido utilizada para a prática de crimes, no caso em questão a possível prática de estelionato.

Ainda, conforme a autoridade dita coatora,
os representados são sócios proprietários das empresas
declinadas pela autoridade policial, confundindo seus patrimônios pessoais com os das
pessoas jurídicas, é possível o bloqueio de seus bens a fim de garantir o pagamento das obrigações pecuniárias em caso de eventual condenação.

Como bem ponderou a Procuradoria,
até o momento, segundo as investigações,
há fortes indícios de
autoria
e
materialidade
,
suficientes para conceder medida cautelar, indícios estes que, guardam conexão, com a busca da verdade real que, deve ser conhecida por todos, no bojo do processo.

A
quantia efetivamente bloqueada
das Empresas/Impetrantes, por decisão judicial, representa em tese, o valor do “prejuízo” sofrido pela vítima que, em entendimento contrário, ao cálculo apresentado, deverá esse valor, ser devolvido aos impetrantes.

Além do que, o bloqueio dos valores existentes nas contas especificadas, não possui o condão de prejudicar financeiramente o grupo Mônaco, ao ponto de levar a empresa a falência. Assim, o valor bloqueado, não torna a Empresa incapaz de atuar no mercado, capaz de impedi-la de honrar seus compromissos, resultando na quebra da Empresa ou no impedimento de honrar seus compromissos, com fornecedores e prestadores de serviços.

Nesse sentido:

Mandado de Segurança – Pretendido bloqueio de quantia oriunda de acordo judicial em feito diverso, com o intuito de assegurar eventual ressarcimento pela prática de crime – Indeferimento pela autoridade coatora, sem fundamentação razoável - Violação a direito líquido e certo Viola direito líquido e certo o indeferimento de bloqueio de quantia vinculada a crédito decorrente de acordo judicial em feito diverso, com o intuito de ver assegurado eventual ressarcimento por prejuízos oriundos de prática delitiva. O sequestro, o arresto e a hipoteca legal são medidas assecuratórias normatizadas nos artigos 125 a 144-A do CPP. A possibilidade de penhora de créditos, via arresto, é, no mais, nos termos do art. 855 do CPC/2015, cabível na hipótese de haver necessidade de garantia para eventual ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo cometimento de crime. Assim como não é necessário que o valor em contas bancárias anteriormente bloqueado se refira aos fatos ora em apreciação, pouco importa que o crédito que se procura bloquear também não seja a eles concernente, mas verse litígio outro, em trâmite na seara cível, com partes e objeto diversos daqueles da ação penal. Tampouco é relevante a circunstância de aludido crédito decorrer aparentemente, não de atividade criminosa, mas sim – como mencionado – de legítimo acordo judicial celebrado entre o acusado e terceiro em processo em trâmite no Juízo Cível. Se o instituto do "sequestro" possui interesse de natureza pública, na medida em que tem por objeto os proventos do crime (portanto, bens adquiridos com o proveito da infração penal), a ideia de "arresto" pressupõe incidência sobre o patrimônio lícito do agente (portanto, aquilo que não constitua produto da prática delituosa), cujo objetivo precípuo consiste em garantir a satisfação de indenização futura. Tem, assim, como lastro o interesse privado, sendo seus destinatários finais o ofendido ou os seus sucessores. (TJ-SP - MS: 20723473620198260000 SP 2072347-36.2019.8.26.0000, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 27/06/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/07/2019).

RECURSO ESPECIAL. BLOQUEIO JUDICIAL E CONSTRIÇÃO DE BENS. PESSOA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE CONSTAR NO POLO PASSIVO DA INVESTIGAÇÃO. UTILIZAÇÃO PARA PRÁTICA DE CRIMES. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DAS MEDIDAS. EXISTÊNCIA. ARRESTO E SEQUESTRO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO
. 1. Segundo a orientação desta Corte, é possível a adoção de medidas assecuratórias em relação aos bens de pessoa jurídica, ainda que ela não conste do polo passivo da investigação ou da ação penal, desde que constatada a presença de indícios de que tenha sido utilizada para a prática de crimes. 2. É assente neste Superior Tribunal o entendimento de que o magistrado não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo; basta que a fundamentação apresentada permita a aferição das razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte. 3. O sequestro recai sobre bens adquiridos com o proveito do crime, diversamente do que ocorre com o arresto, o qual incide sobre bens de origem lícita. Em ambos os casos, é necessária a ocorrência do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, situação que se encontra bem delineada na decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau. 3. A ordem contida no art. 137 do CPP se refere apenas ao arresto, o qual, repita-se, recai apenas sobre bens obtidos licitamente, com a finalidade de assegurar eventual necessidade de reparação civil pelo dano causado. Na hipótese, observa-se que os bens não foram apenas alvo de arresto, mas também de sequestro relativamente àqueles em tese obtidos ilicitamente, razão pela qual não há que se falar em ordem de preferência, máxime se levado em consideração que a origem dos bens constritos (se lícitos ou ilícitos) ainda é objeto de controvérsia. 4. Recurso especial não provido.
(STJ, REsp n. 1929671/PR. Relator: Min. OLINDO MENEZES. T6 - SEXTA TURMA. Data do Julgamento: 13/09/2022. Data da Publicação: 30/09/2022).

Ressalto que a Defesa se indispõe acerca da
iliquidez do valor arrestado
, por haver sido calculado de forma unilateral pelo ofendido.

No mesmo sentido, também não acolho o pedido em questão.

O valor do bloqueio está expresso nos autos nº 0802474-60.2022.814.0005 (esfera cível), nota-se que
discordância dos requeridos do cálculo apresentado não se confunde com iliquidez do valor.
Assim, sendo o arresto medida cautelar que visa proteger o direito à reparação dos danos causados ao ofendido indica a possibilidade de requerimento das medidas assecuratórias pelo próprio ofendido, é nítida a possibilidade de basear a liquidez do valor arrestado em cálculo apresentado pelo ofendido.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão,
mantendo a decisão que decretou medidas de Arresto de Bens.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
e
denegação
do presente
mandado de segurança
.

É como voto.

Belém, 08/03/2023